Tribunal: TJSP
Processo: 1044489-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Pretensão de nulidade da pena de demissão a bem do serviço público, sob o fundamento do autor ser doente (alcoolismo), com consequentes danos morais – Pedido já realizado em demanda anterior, com trânsito em julgado – Reconhecimento da coisa julgada – Matéria alegada que já deveria ter sido apresentada à época – Inteligência do artigo

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Pretensão de nulidade da pena de demissão a bem do serviço público, sob o fundamento do autor ser doente (alcoolismo), com consequentes danos morais – Pedido já realizado em demanda anterior, com trânsito em julgado – Reconhecimento da coisa julgada – Matéria alegada que já deveria ter sido apresentada à época – Inteligência do artigo 508 do CPC – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044489-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
ALAMBERT JUNIOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
Voto no 13212
Apelação no 1044489-82.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Nelson Alambert Junior
Apelada: Prefeitura do Município de São Paulo
MMa. Juíza: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AÇÃO
ORDINÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR Pretensão de nulidade da pena de demissão a
bem do serviço público, sob o fundamento do autor ser doente
(alcoolismo), com consequentes danos morais – Pedido já
realizado em demanda anterior, com trânsito em julgado

Reconhecimento da coisa julgada
Matéria alegada que já
deveria ter sido apresentada à época Inteligência do artigo 508
do CPC Sentença mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Nelson Alambert Junior em face
da Prefeitura do Município de São Paulo, objetivando “a nulidade do ato jurídico, que
excluiu o Requerente dos quadros da municipalidade, e via de consequência, reintegrá-lo
à mesma, tornando definitiva a tutela, anteriormente concedida, na condição de direito
que dispunha como funcionário público municipal, na função de Agente Vistor Classe I,
com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, tais como, contagem de tempo
de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e a condenar ainda a Requerida ao
pagamento dos salários não recebidos, desde data de seu desligamento 01/07/2015 para a
atualidade, vencidos e vincendos, acrescidos de juros de mora, correção monetária e
demais cominações legais aplicáveis à espécie, além da integração da média das horas
extras e das gratificações ao salário, para todos os fins, bem como a condenação em
danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)”.
Segundo a inicial, o autor jamais poderia ter sido demitido, porque encontra-se
acometido de doença progressiva, incurável e fatal, qual seja alcoolismo. Defende que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
“Com a progressão da doença, o autor passou a se desequilibrar emocional e
psiquicamente, fazendo com que se me comportasse de forma esquisita, tendo crises de
depressões, surtos de esquecimento e hábitos de falar em voz alta sozinho até que, em um
determinado dia, foi trabalhar sem ter ingerido álcool antes do expediente, por isto, EM
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA, estava extremamente nervoso e ansioso para beber, o
que fez o autor querer e planejar beber após o trabalho. Desta forma, teve a ideia de
convidar amigos para beber de madrugada após o trabalho, então consultou planilhas de
planejamento de fiscalização para ir a algum local que não fosse fiscalizado naquela noite
e foi ao banheiro para combinar o encontro. Transtornado e em Síndrome de Abstinência,
o autor acabou falando alto, insanamente, algumas coisas e locais sujeitos à fiscalização.
Porém, não havia percebido que um funcionário que se antipatizava consigo o havia
seguido, e acabou por denunciá-lo para a chefia do setor, fato que desencadeou o
processo administrativo que culminou com a demissão do autor, conforme exposto
alhures”.
A r. sentença de fls. 998/999, cujo relatório é adotado, julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 485, V do CPC, diante da caracterização da coisa julgada.
Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado,
fixados em 10% sobre o valor dado à causa, cujo pagamento está suspenso, pois é
beneficiário da gratuidade processual.
Apela o autor (fls. 1002/1012), alegando inexistir caracterização da coisa
julgada em relação à demanda anteriormente ajuizada, uma vez que “Na primeira demanda
proposta pelo apelante, esse buscava a declaração da nulidade do ato jurídico em função
da inobservância das formalidades legais que norteiam tanto o processo administrativo
quanto o judicial, reconhecido na r. sentença ora recorrida quando afirma que “(...)
“naquela ação que já transitou em julgado, tenha o Apelante alegado a nulidade do
processo administrativo disciplinar, pela suposto não cumprimento das formalidades
legais (sic) (...),”. Entretanto, conforme podemos observar, a presente demanda apresenta
fatos diversos da 1a demanda, versando sobre a doença do apelante, alcoolismo, doença
essa que é progressiva, incurável e fatal, da qual a apelada tinha pleno conhecimento (...)
Portanto, como uma ação somente é idêntica a outra quando possuir, além das mesmas
partes, a mesma causa de pedir, próxima e remota, o que não se verifica no caso em tela,
pelo que deve ser totalmente provido este Recurso de Apelação, para afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
julgamento a quo pela coisa julgada, anulando-se a r. sentença recorrida, determinando-
se o regresso desta Ação ao primeiro grau, para que promova a regular, legal jurídica e
processual instrução, nos termos das provas já especificadas, para daí proferir novo
julgamento de base em face da causa de pedir diversa (não transitada em julgado)
colocada em tela nesta ação”.
Contrarrazões às fls. 1017/1023.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1028).
Eis o breve relato.
Conforme se depreende do exame dos autos, foi instaurado o Processo
Administrativo no 2012-0.112.234-8 para apuração de conduta irregular do servidor, agente
vistor, por “ter sido flagrado pelo servidor Paulo Costa Brito mexendo nos envelopes dos
comandos de outros agentes, e que posteriormente foi flagrado no interior do banheiro, ao
telefone, dizendo a um terceiro sobre a fiscalização daquela noite. O servidor Paulo alega
que por volta das 20:00 o servidor Nelson Alambert Junior falou no celular a frase:
“Mantenha fechado que o colega vai passar aí”” (fl. 75).
Referido procedimento administrativo, após a devida instrução, terminou com
imposição da pena de demissão, nos termos do artigo 188, inciso II, da Lei Municipal no
8.989/79, por violação aos artigos 178, incisos III, XI e XII e 179, caput, todos da
mencionada lei (fl. 305).
Busca o autor, na presente demanda, a anulação do ato administrativo que
determinou a aplicação de penalidade de demissão, com consequente anulação do
respectivo Processo Administrativo Disciplinar, com reintegração no cargo, pagamento de
valores devidos e indenização por danos morais.
Pois bem.
O próprio autor admite já ter ajuizado ação anterior com escopo de nulidade do
mesmo Processo Administrativo e, por consequência, da pena de demissão, sob o
fundamento de “injustiças procedimentais” (fl. 973).
Defende que, nesta ação, busca a nulidade do Processo Administrativo por
fundamento diverso, qual seja, “por grave estado de doença, e estabilidade funcional,
ocasionada por doença, o que não permitiria em hipótese alguma a demissão do servidor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
que estava em tratamento de grave doença conhecida como alcoolemia” (fl. 973).
Tem-se, contudo, que esta C. Câmara, já analisou o pedido de nulidade do
Processo Administrativo Disciplinar no apelo interposto no Processo anteriormente
ajuizado, de no 1020784-60.2016.8.26.0053, julgado em 05.09.2018, e com trânsito em
julgado em 17.10.2018 (fl. 361), consignando no respectivo Acórdão:
“E, nesse particular, não houve qualquer eiva no processo administrativo
disciplinar em questão. Isso porque, ao contrário do que se alega, ao autor foi garantido o
direito de ampla defesa e contraditório (artigo 5o, VIV e LV, da Constituição Federal),
inclusive, por meio de advogado, a decisão final está bem fundamentada e a sanção
aplicada, ao contrário do que argumenta, respeitou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
(...)
Assim, de fato, as condutas do autor, incompatíveis com a função pública, que
ensejaram, após regular apuração, na aplicação da pena de demissão em seu desfavor,
restaram cabalmente demonstradas, conforme se infere do conjunto probatório
apresentado.
E, no aspecto, como constou da r. sentença, a conduta imputada ao autor,
indubitavelmente, possui natureza grave, havendo, portanto, consonância com a
penalidade aplicada, vez que, ainda, agiu com deslealdade com a Administração Pública.
Da análise da decisão superior que concluiu pela aplicação da pena de
demissão ao autor, portanto, a despeito do quanto alegado em apelo, verifica-se, de fato,
que os fundamentos da decisão são claros e coerentes com toda a apuração realizada e
pela qual ficou claramente comprovada a prática de infração funcional de natureza grave.
Nessas condições, a pena aplicada, que tem consonância com a previsão dos
incisos III, XI, XII, do artigo 178 e caput do artigo 179, do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de São Paulo, apresenta conformidade com todo o conjunto
probatório trazido aos autos do processo administrativo disciplinar e não desbordou dos
limites da discricionariedade que é atribuída à Administração, de modo que não há
ilegalidade, desproporcionalidade, nem tampouco é desarrazoada ou ofende o princípio
da presunção da inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
Em suma, a Administração, ao apurar os fatos, concluiu que o ato praticado
pelo autor caracterizou falta funcional de natureza grave, mostrando que sua conduta é
incompatível com o perfil esperado de um servidor público, e, no aspecto, a legislação
vigente prevê a aplicação da pena de demissão, não cabendo ao Judiciário ingressar na
análise do mérito desta decisão, apenas, em razão do inconformismo do autor.
Dessa forma, verifica-se a inexistência de qualquer ilegalidade, arbitrariedade
ou abuso de poder. E, nesses termos, como houve respeito às formalidades legais e à
razoabilidade, face à observância do contexto fático e aos critérios legais, o decidido pela
Administração deve prevalecer” (fls. 353 e seguintes).
Assim, no aspecto, de rigor o reconhecimento de coisa julgada, uma vez que,
ainda que algumas alegações não tenham sido tratadas em referido processo (doença),
cumpre anotar que a coisa julgada alcança todas as matérias que a parte poderia alegar em
relação ao seu pedido, no caso, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, como
dispõe o artigo 508, do CPC, in verbis:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Importante anotar que as matérias inovadas nesta ação já eram de
conhecimento da parte autora à época da primeira demanda judicial, e, sequer, foram
alegadas no âmbito administrativo.
Nestes termos, tem-se vedado à parte fracionar as alegações em relação ao
mesmo pedido, de forma, inclusive, a não prejudicar a defesa da parte adversa e garantir
estabilidade e segurança jurídica.
No caso, resta evidente que, como o autor não logrou êxito na pretensão de
anular o Processo Administrativo com base em falhas procedimentais, buscou outro
fundamento (alcoolismo), que, como dito, já deveria ter sido utilizado à época.
Como bem apontado pela Prefeitura do Município de São Paulo, em suas
contrarrazões:
“Tanto nesta ação, como na anterior, pela simples leitura das petições iniciais,
conclui-se que o autor tem uma única pretensão: a anulação do ato administrativo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
culminou na sua demissão, com a sua reintegração ao cargo público.
Essa a causa de pedir do autor em ambos os processos.
E os fatos que o autor deduz em cada uma das ações - diferentes ou não entre
si - são irrelevantes para que se reconheça ter se operado a coisa julgada material.
É o princípio do deduzido e do dedutível e da eficácia preclusiva da coisa
julgada material: o manto da coisa julgada absorve, necessariamente, tanto as questões
efetivamente discutidas no processo anterior, como as que poderiam ser.
(...)
Assim, quaisquer que sejam as alegações do autor, todos os fatos - já eram
conhecimento do autor à época da primeira ação - não sofreram qualquer alteração.
Poderiam, contrariamente, ter sido articulados e deduzidos desde o primeiro
momento, de modo que se operou a coisa julgada material com o trânsito em julgado da
primeira ação, não sendo possível o prosseguimento deste feito” (fls. 1019/1020).
Neste sentido:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

REINTEGRAÇÃO AO CARGO
COISA JULGADA
Pretensão de
reintegração a cargo anteriormente ocupado, com anulação do ato
administrativo de demissão e pagamento dos vencimentos. Sentença que
julgou o feito extinto, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a
existência de coisa julgada. COISA JULGADA OCORRÊNCIA - Matéria em
debate que já foi enfrentada na ação no 1004694-15.2017.8.26.0320 Ação
que teve os pedidos julgados improcedentes, com trânsito em julgado - Autor
que reconhece que as ações possuem mesmas partes e pedido Com o trânsito
em julgado consideram-se deduzidas e repelidas as alegações e as defesas que
a parte poderia opor Inteligência do artigo 508, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Apelação Cível 1009796-47.2019.8.26.0320; Relator
Desembargador LEONEL COSTA; j. 15/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE
MORADIA. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044489-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13212
análise de mérito. Pretensão à reforma. Descabimento. Presente demanda
envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel de ação de reintegração de
posse já transitada em julgado. Caráter dúplice das ações possessórias.
Alegação do apelante dedutível e não veiculada na ação reintegratória,
vedando a apreciação nesta demanda. Eficácia preclusiva da coisa julgada
(art. 508 do CPC). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação
Cível
1002577-39.2019.8.26.0269;
Relator
Desembargadora
HELOÍSA MARTINS MIMESSI; j. 17/12/2019).
Assim, correta a r. sentença ao extinguir o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, V, do CPC.
Por derradeiro, considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que
não houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem
como a concessão de gratuidade de justiça ao autor (fl. 314).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator